Tribunal: TJDFT
Processo: 0720364-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA “COMBOIO DO CÃO". CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MANUTENÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal. As circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere, como bem destacou o Colegiado de 1o grau. Ademais, a decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se em circunstâncias pessoais do requerente, não devendo ser equiparada às proferidas em relação a outros acusados, sejam ou não réus no mesmo processo. Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade do paciente, se evidenciada a necessidade de sua constrição para garantir a ordem pública, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.
Na espécie, o alongamento da prisão cautelar está justificado nas particularidades do caso concreto, pois se trata de ação penal de alta complexidade, com pluralidade de réus - 49 (quarenta e nove) divididos em três ações penais, com diferentes advogados, quantidade e diversidade de delitos praticados, desencadeado o processo contra integrantes de organização criminosa extremamente perigosa, formado, inclusive, colegiado em primeiro grau para o julgamento. E, como bem ponderou o Colegiado, com o advento da COVID-19, tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. A prorrogação na realização das audiências de instrução e julgamento, decorrente das medidas de contenção da disseminação da Covid-19, constitui motivo de força maior e justifica eventual elastecimento da instrução criminal, não caracterizado, portanto, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes deste Tribunal.
Ordem denegada.